Tribunal: TJBA
Processo: 0003833-87.2009.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003833-87.2009.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JANDELMA DA FONSECA GONZAGA e outros

Advogado(s)
:
MICHELLE ALVES DE CARVALHO FREITAS, SERGIO BARTILOTTI ANSELMO, HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: LULU MOTOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA, GERALDO CRUZ MOREIRA JUNIOR, MICHELLE ALVES DE CARVALHO FREITAS, SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSAS VERBAIS E CONDUTA ILÍCITA PRATICADA POR FUNCIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPREGADORA. REVELIA DA CORRÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelações simultâneas interpostas por Jandelma da Fonseca Gonzaga e por Lulu Motos Comércio e Transportes Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificação da legitimidade passiva da empresa empregadora em relação ao ato ilícito praticado por sua funcionária; análise do pedido de majoração da indenização formulado pela autora; e exame da pretensão de condenação ao pagamento de salários vencidos e vincendos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada a prática de ofensas e constrangimentos por parte da corré Jussara, resta configurado o ato ilícito e o dever de indenizar. Todavia, o ato decorreu de conduta pessoal, estranha ao exercício de função ou atribuição laboral, não se aplicando a responsabilidade objetiva prevista no art. 932, III, do Código Civil, impondo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da empregadora. A corré Jussara foi regularmente citada e permaneceu revel, respondendo de forma exclusiva pela indenização fixada. O valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto, devendo ser mantido. Quanto ao pleito de salários vencidos e vincendos, não restou demonstrada a relação causal entre a dispensa e o ato ilícito, não havendo suporte jurídico para acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos. Apelação da Lulu Motos Comércio e Transportes Ltda. provida para reconhecer sua ilegitimidade passiva, afastando sua condenação. Apelação de Jandelma da Fonseca Gonzaga desprovida, mantendo-se a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, devida exclusivamente pela corré revel Jussara Cerqueira Luz de Albuquerque.

Tese de julgamento
: A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados exige que a conduta ilícita seja praticada no exercício da função ou em razão dela, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, sendo ilegítima a condenação quando se tratar de ato pessoal do funcionário, desvinculado da atividade empresarial.

Dispositivos legais citados
: CC, arts. 932, III, 933 e 402; CF, art. 114.
Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgInt no AREsp 1.536.839/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 11/02/2020, DJe 17/02/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.383.867/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02/04/2019, DJe 15/04/2019; TJ-SP, AI nº 2084757-34.2016.8.26.0000, Rel. Des. Gilberto Leme, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5016245-05.2017.8.13.0701, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 07/11/2024, pub. 11/11/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS, DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LULU MOTOS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA.
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
JANDELMA DA FONSECA GONZAGA,
nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12